Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-39.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO.
1. Insurge-se o autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedente seu pedido relativo à obrigação de arcar com os custos necessários para realização de novo curso para habilitação de CNH.
2. Concedida a gratuidade de justiça à autora, na origem, tendo em vista a demonstração de sua hipossuficiência econômica, cumulado com a carteira de trabalho apresentado nesta oportunidade. De outro lado, não foram juntados outros documentos capazes de infirmar o deferimento, razão pela qual rejeito a impugnação a sua concessão.
3. Em contrarrazões, o réu/recorrido requer seja reconhecida a prescrição da pretensão da consumidora, sob o argumento de que o contrato foi firmado em janeiro de 2016 e a presente demanda somente foi ajuizada em outubro de 2020. Rejeita-se a preliminar, pois os alegados danos decorrentes de eventuais falhas na prestação de serviço são objeto de análise da demanda e não ocorreram na data especificada pela parte recorrida. Prescrição rejeita.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Contudo, a inversão do ônus da prova, em benefício do consumidor, não se dá de forma automática, somente por tratar-se de relação de consumo. Faz-se necessária a verificação da verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência material para a produção de prova, o que não se verifica na hipótese, uma vez que o autor não comprovou fato constitutivo do seu direito, qual seja, a perda do processo administrativo relativo à habilitação da CNH nas dependências da empresa ré, tal como alegado.
5. Ao contrário, da análise dos documentos juntados pela recorrida, nota-se que os serviços foram prestados pela requerida, conforme histórico do processo da autora (ID 81475289), emitido pelo DETRAN-DF, e relatório de aulas práticas (ID 81475290). Ademais, após a conclusão de todo o procedimento de aulas, verifica-se que a parte foi reprovada no exame prático e faltou à segunda tentativa. Portanto, em que pese o alegado, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que eventual conduta desidiosa da recorrida resultou nos danos matérias sustentados em sua exordial.
6. Não restou demonstrada pela recorrente qualquer falha na prestação de serviço, nos moldes do art. 373, I, do CPC, além de não demonstrar eventual vinculo causal entre as faturas cartão de crédito e as contas telefônicas e suposto danos decorrentes de eventual falha da recorrida.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.